Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-64.2020.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003554-64.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RONIVALDO SILVA SOUZA - CPF: 062.106.291-05 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ISAAC MATHEUS GASPARIM DE FREITAS - CPF: 059.655.931-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II,
J
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – 2. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCA JUDICIAL QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – 3. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Na esteira do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da agravante genérica elencada no art. 61, II,
j
, do Código Penal
quando não há nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do novo coronavirus, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva.

2. Afigura-se correta a fixação do regime fechado para o

apelante não reincidente cuja pena, embora seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), ostenta circunstância judicial negativada com base em
dado concreto que revela especial gravidade do crime em análise, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal.

3. Apelo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronivaldo Silva Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003554-64.2020.8.11.0064 (código 707370), pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e 10 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de dois crimes de roubo circunstanciados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em concurso formal de delitos (art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, c/c 70, ambos do Código Penal).

O apelante, forte nas razões que se encontram nos IDs 75542076 a 75542081, postula o afastamento da agravante descrita no art. 61, II,
j
, do Código Penal e o abrandamento do regime de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 75542082 e 75542083, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, por intermédio do parecer encontradiço no ID 81717953.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 75514997, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 1.° de junho de 2020, por volta das 8h30min, no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Rondonópolis”, sediado na Rua Maracaju, n.“ 1218, bairro Jardim Tropical, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RONIVALDO SILVA SOUZA juntamente com comparsa identificado apenas pela alcunha de “Maxixe”, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência

e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias moveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, bem como às vitimas Isaac Matheus Gasparim de Freitas (I.M.G.F.) e Givanildo Pires de Freitas (G.P.F.).

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado RONIVALDO SILVA DE SOUZA e seu comparsa adentraram no estabelecimento comercial momento em que, com arma de fogo punho, anunciaram o assalto.

Ato continuo, o denunciado e seu comparsa promoveram a subtração da quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); 01 (um) aparelho celular Motorola, Moto G1, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 02 (duas) tinturas de cabelo Garnier Nutrisse Creme, avaliadas em R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) cada; 02 (duas) tinturas de cabelo Fashion Color, avaliadas em R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) cada,
pertencentes ao estabelecimento comercial
; 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
pertencente à vitima Givanildo Pires de Freitas 1G.P.F.)
e 01 (uma) carteira, contendo documentos pessoais e cartões, pertencente a vítima
Isaac Matheus Gasparim de Freitas I.M.G.F.
, conforme auto de avaliação indireta de fl. 36.

Após a subtração dos bens o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga do estabelecimento levando os pertences e, em seguida, as vítimas contataram a autoridade policial noticiando o grave delito patrimonial.

Em seguida, as diligências investigativas realizada pela polícia e análise das filmagens, lograram êxito em identificar o denunciado como um dos autores do delito patrimonial perpetrado e promover sua prisão. [...].
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito narrado na exordial acusatória estão comprovadas e, quanto a esses temas, o apelante não se insurgiu.

De ouro giro, no tocante à exacerbação da pena aplicada ao apelante, especificamente na fixação da sanção intermediária, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto ao reconhecer a agravante concernente à prática de infração penal em situação de calamidade pública (art. 61, II,
j
, do Código Penal), tem-se que a irresignação merece acolhimento.

A propósito, no ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo da primeira instância para justificar a incidência da referida agravante:

[...] Em relação à
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
, resta devidamente
caracterizada in casu, eis que o crime de roubo foi praticado em período de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, em virtude da pandemia mundial denominada COVID-19
.

Acerca da circunstância agravante em questão, leciona o eminente professor Rogério Greco:

Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 11ª Ed., pág. 304).

Registro, por oportuno, que
a simples prática do crime em período de calamidade pública é suficiente para a caracterização da aludida agravante, havendo a presunção de maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado, pois a sua prática em situação calamitosa certamente facilita a execução e/ou dificulta a intervenção de terceiros, inclusive dos agentes de segurança pública.

Portanto, há que se reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.[...]
(ID 75542067 – p. 2).
Negritos no original e grifos nossos

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que ao reconhecer a agravante em comento, o seu prolator argumentou que a simples prática do crime durante a período de calamidade pública já autorizaria a incidência da referida causa modificadora de pena, pois haveria presunção de maior vulnerabilidade do bem tutelado.

Entretanto, essa não é a tese jurídica que deve prevalecer para o correto exame dessa temática, pois é evidente que deve existir um nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública que, neste caso, se trata da pandemia causada pelo novo coronavirus, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva vedada pelo atual ordenamento jurídico pátrio, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de
que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva,
circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico.
Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021;

HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame
, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).
Negritamos

Logo, considerando que não há prova alguma no sentido de que o apelante e seu comparsa tenham se aproveitado do estado pandêmico para tornar mais fácil a prática delitiva do roubo em comento, perpetrado em um estabelecimento comercial em pleno funcionamento durante o dia, é de rigor a exclusão da agravante em exame, destacando, nesse particular, que se extrai da sentença condenatória que o apelante confessou o ilícito e disse que o praticou porque passava por dificuldades financeiras, realidade, essa, imposta pela pandemia à toda a população, em especial às classes mais vulneráveis economicamente à qual certamente ele pertence, pois declarou que estava desempregado à época dos fatos e que trabalhava com serviços gerais (ID 75542044, p. 6).

Por outra vertente, com relação ao abrandamento de regime, verifica-se que a pretensão não deve ser acatada, pois na sentença condenatória foi apresentada fundamentação idônea e suficiente para aplicar o regime fechado, tal como se depreende desta parte do referido ato decisório:

[...] Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo condenação penal anterior em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020) e mato-grossense (Decreto n. 424/2020), configurando, portanto, a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP. Ainda na segunda fase, verifica-se que o acusado confessou a prática delitiva na ocasião do seu interrogatório judicial.

Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante), vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 67 DO CP. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em especial a Sexta Turma, entende, na fixação da dosimetria da pena, ser possível, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP). 2. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1332129/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 05/09/2012).

Assim, ante a compensação da agravante relativa à calamidade pública com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Demais disso, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e diminuo em 1/6 (um sexto) a pena aplicada. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 (dois terços) a pena aplicada, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada.

Considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 02 (duas) vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do acusado em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Neste caso, justifica-se a fixação de
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da reprimenda, consoante permissivo do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, visto se tratar de
crime hediondo
(art. 1º, inciso II, “d”, da Lei 8.072/90). Diante das peculiaridades do
caso concreto
, mais precisamente no que tange às circunstâncias em que se consumaram os fatos delituosos (emprego de arma de fogo e concurso de agentes - um dos quais, inclusive, não identificado), o modus operandi do delito reflete especial gravidade. Não pode ser olvidado o fato de que o sentenciado em referência registra
três procedimentos pertinentes a atos infracionais
, o que, muito embora jamais possa ser considerado para fim de antecedentes criminais, deve ser avaliado para o fim de apurar a periculosidade do agente, máxime quando recém completou a maioridade penal, como ora ocorre quanto ao acusado. Registre-se, ainda, que apenas uma pequena parte dos bens subtraídos foi recuperada. In casu, tais circunstâncias, por certo, denotam a necessidade de resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.
Dessa maneira, fundamento de forma concreta, nessas ocorrências, a fixação de regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.

[...]
Destaques no original

Não resta pois, a menor dúvida, que o regime inicial fechado estabelecido para o apelante deve ser mantido,
nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, pois, como se sabe, a fixação do regime prisional leva em conta não apenas a quantidade de pena aplicada, mas, também, a valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do referido
Codex
.

Destarte, tendo em vista que o apelante teve aquilatada em seu desfavor a majorante do concurso de agentes na pena-base, mais especificamente, no âmbito das circunstâncias do crime, afigura-se correto que esse relevante dado concreto acerca da gravidade do crime de roubo em comento possa justificar a imposição do regime mais gravoso, isto é, o fechado.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção de Ronivaldo Silva Souza, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a aferição negativa do vetor das circunstâncias do crime, mantenho a pena-base já estabelecida na sentença em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, conservo a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reconhecidas na sentença; e, uma vez afastada, neste voto, a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal, reduzo a pena em formação para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, aplicando-se,
in casu
, a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do menor quantitativo previsto em lei.

Na terceira fase, vejo que não há causas de diminuição a serem sopesadas, contudo, deixo como está o recrudescimento em 2/3 (um terço) por conta da majorante do emprego de arma de fogo, resultando na sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em decorrência do reconhecimento do concurso formal entre os dois crimes de roubo em alusão, mantenho o recrudescimento da pena em 1/6 (um sexto), encontrando a mesma pena definitiva já lançada no édito condenatório, qual seja: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conservando, também, a sanção de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e mantendo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Ronivaldo Silva Souza
, para afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal, sem modificação, todavia, no
quantum
da pena que lhe foi imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021